Tribunal: STF
Processo: ADI 158
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-06
Data de publicação: 1989-12-06

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  HORARIO  DE  VERAO.
RESISTENCIA ESTADUAL.
         Liminar  concedida,  a  vista  da  razoabilidade   da   tese
sustentada na ação direta e da inconveniencia  de  que  subsiste,  no
curso do feito, a norma estadual atacada.